Tribunal: TJES
Processo: 5001100-22.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001100-22.2024.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JORGE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO E APLICOU MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIV
AS.

EXTEMPORANEIDADE.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZO DA CAUSA.

R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
N
a espécie
,
não
resta
dúvida quanto a materialidade
do crime
e, em que pese a existência de indícios de
autoria, estes
não são suficientes, por si sós, a justificar o encarceramento preventivo, devendo apresentar-se um dos seguintes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou
para
assegurar

a
aplicação da lei penal.

2.
O restabelecimento da
custódia preventiva, neste momento, não se mostra contemporâne
o
, considerando que os fatos ocorreram em
2015
e o recorrido encontra-se em liberdade desde
de 2022.

3.
deve-se
prestigiar o posicionamento do magistrado primevo, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes e dos elementos probatórios, reúne
melhores
condições de analisar
o preenchimento ou não dos requisitos da prisão preventiva.

4
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
5001100
-
2
2
.202
4
.8.08.00
47

RECORREN
TE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRI
DO
:
JORGE PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
de

recurso em sentido estrito interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da
decisão

proferida pel
o Juízo
da
1
ª Vara Criminal de
São Mateus,
que
substituiu
a prisão preventiva
d
o
acusado
JORGE PEREIRA DA SILVA
por medidas cautelares
alternativas

nos autos da

a
ção
nº
00
10621-91
.20
15
.8.08.00
47
.

Em suas razões
(fls. 2
65/267
–
vol
. 2.2)
, a Promotor
ia
de Justiça
aduz que subsistem os requisitos ensejadores da custódia cautelar,
em razão do risco à ordem pública, da gravidade concreta da conduta e por ter o réu permanecido foragido.
Pugna pel
o
restabeleci
mento

d
a
prisão
.

Contrarrazões apresentadas pel
a defesa

requerendo o
desprovimento do recurso
.

Realizado o
Juízo de retratação negativo.

Parecer da
Procuradoria de Justiça
opinando
pelo

provimento do recurso
(ID
8854740
).

Pois bem.
Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não
merece provimento
.

Trata-se de
Ação Penal
instaurada para apurar a prática de
um

homicídio

qualificado

supostamente cometido em 15/06/2015
e
m desfavor da vítima
Ronaldo Benevides Machado.

Consta que a prisão preventiva foi decretada em 2016 e em setembro do mesmo ano, Jorge Pereira da Silva compareceu espontaneamente em cartório e foi citado dos termos da denúncia, ocasião em que solicitou a assistência de um advogado dativo (fl. 95 – vol. 1.3) e desde então não sobrevieram notícias de fatos novos desabonadores de sua conduta.

Afere-se que o mandado de prisão foi cumprido em 10/08/2022 (fl. 203-v – vol. 2.1) e em
audiência de custódia realizada em 15/08/2022, a prisão
cautelar
foi substituída por medidas
alternativas
(fl. 221 –
vol. 2.1
).

Na espécie, não
resta
dúvida quanto a materialidade do crime e, em que pese a existência de indícios de
autoria, estes
não são suficientes, por si sós, a justificar o encarceramento preventivo, devendo apresentar-se um dos seguintes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para
assegurar
a aplicação da lei penal.

Ainda, a prisão cautelar somente se legitima nas situações em que for o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa proteger, de modo que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 do CPP seja apta para atender eficazmente aos mesmos fins. (HC 127186, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, Processo Eletrônico DJe-151 Divulg. 31-07-2015 Public. 03-08-2015)

No caso em tela, o
Parquet
estadual sustenta a necessidade de se resguardar a
ordem pública
.
Entretanto, entendo que tal alegação não é suficiente para demonstrar o
periculum libertatis

apto a justificar o restabelecimento da prisão preventiva do recorrido.

Isso porque, primeiramente,
ele possui residência fixa. Assim, se possuía endereço incerto, tal circunstância não mais subsiste.
Também n
ão há notícias de que o recorrido tenha criado obstáculo à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal, sem que se olvide do fato de ser primário e portador de bons antecedentes.

Não posso deixar de consignar que
o restabelecimento da
custódia preventiva, neste momento,
não se mostra contemporâne
o
, considerando que os fatos ocorreram em
2015
e o recorrido encontra-se em liberdade desde
de 2022.

Nesse sentido, trago jurisprudência deste E. Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

A decisão que relaxou a prisão preventiva por constrangimento ilegal por excesso de prazo se mostrou equivocada. Contudo, decorridos mais de 03 (três) anos da decisão, em relação ao recorrido Jerferson, não se mostra contemporânea eventual decretação da custódia preventiva, haja vista a inexistência de motivos ensejadores para tanto. 2. Em relação ao réu Werverton, necessária a decretação da prisão preventiva, haja vista nova prática delitiva, pelo crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, dentre outros, evidenciando a reiteração delitiva. 3. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 008180031463, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/06/2021)

E, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 3. A prisão cautelar não pode ser restaurada pelo Tribunal de Justiça estadual sem a indicação de fato novo apto a evidenciar a necessidade e a urgência da prisão preventiva por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, quando este é realizado muito tempo depois da soltura. Precedentes. 4. Na hipótese, a despeito de haver sido demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva do agente, o réu ficou 1 ano em liberdade - desde a revogação da custódia cautelar pelo Juízo singular até o seu restabelecimento pela Corte de origem. Não era possível, portanto, ao Tribunal restabelecer a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, pois o aresto não traz indicação de fundamentos contemporâneos. 5. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeira instância que revogou a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas cautelares do art. 319, III, IV, V e IX, do CPP.” (HC 555.083/PR, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020)

Outrossim, deve-se
prestigiar o posicionamento do magistrado primevo, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes e dos elementos probatórios, reúne
melhores
condições de analisar
o preenchimento ou não dos requisitos da prisão preventiva.

À luz de todo o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É
como
voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)